Tribunal: STF
Processo: Rp 1248
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-19
Data de publicação: 1986-03-19

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO EM QUE SE ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE
DE REGRAS DA LEI N. 6.452, DE 19.11.84, DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
QUE DISPÕE SOBRE O "CONTROLE DE AGROTÓXICOS, PESTICIDAS E OUTROS
BIOCIDAS".
          MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ART. 8., INC. XVII, LETRA
"C", DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA), SEM PREJUIZO DA COMPETÊNCIA
SUPLETIVA DOS ESTADOS (PARAGRAFO ÚNICO DO CITADO ART. 8.).
          PROCEDENCIA EM PARTE DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 1.,
AO DIZER "E QUE, SE RESULTANTES DE IMPORTAÇÃO, NÃO SEJA PROIBIDO O
SEU USO NO PAIS DE ORIGEM DA SINTESE E/OU IMPORTAÇÃO"; ART. 2. E SEU
PARAGRAFO ÚNICO; ART. 3. E PAR. 1., ART. 7. E PARAGRAFOS 1. E 3.;
PARAGRAFOS 2. E 3. DO ART. 8., ART. 10 E PARAGRAFO ÚNICO; E ANEXOS
I E II, DA LEI SOB APRECIAÇÃO.